Tribunal: TJDFT
Processo: 0009382-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme destacado na decisão de ID 15462049, a opção pelo recebimento do valor por meio de alvará físico somente poderá ser implementada após o retorno do atendimento presencial da COORPRE, vez que a agência bancária responsável pelo cumprimento da determinação judicial está instalada dentro do Fórum do Guará/DF e, excepcionalmente, está limitado o ingresso de pessoas no interior da unidade judiciária. Sendo assim, faculto à credora apresentar os documentos indicados na referida decisão para possibilitar a transferência do valor do precatório, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se o restabelecimento do atendimento presencial da COORPRE para expedição do alvará de levantamento do valor em favor da credora. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto